Tribunal: TJSP
Processo: 1010174-36.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 3.311,29, atualizados e acrescidos de juros de mora, além de débitos vencidos e vincendos, com juros e correção monetária, e multa contratual. Réu condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de R$ 3.311,29, atualizados e acrescidos de juros de mora, além de débitos vencidos e vincendos, com juros e correção monetária, e multa contratual. Réu condenado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da sentença por afronta ao artigo 93, IX, da CF/88 e artigo 489, § 1o, IV, do CPC, e (ii) afastamento das cobranças por insuficiência na prestação dos serviços.
III. Razões de Decidir
3. As preliminares de nulidade e falta de dialeticidade não prosperam, pois, a sentença enfrentou os argumentos relevantes e o recurso impugnou a decisão.
4. No mérito, a sentença avaliou corretamente o conjunto probatório, confirmando a obrigação contratual do réu e a regularidade das taxas cobradas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.